Tribunal: TJES
Processo: 5000345-32.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-32.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EDUARDO BIANCHI DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança da apelante e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC. O banco apelante ajuizou ação de cobrança visando receber débito decorrente de contrato de crédito firmado em 05.06.2012 no valor de R$ 35.000,00, afirmando que o saldo inadimplido alcançou R$ 52.053,72. A sentença considerou prescrita a pretensão, pois a demanda foi ajuizada em 14.02.2022, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, a contar da concessão do crédito ou, alternativamente, da última parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a prescrição da pretensão de cobrança se implementou a partir do vencimento da última parcela do contrato ou se o prazo prescricional deve ser contado de forma diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional em contratos com parcelas deve ter como termo inicial a data do vencimento da última parcela, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O parcelamento da dívida não caracteriza obrigação de trato sucessivo, mas sim obrigação única, cujo vencimento total ocorre na última parcela.

4. O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que permanece a data de vencimento da última parcela do contrato, em consonância com o princípio da "actio nata" e precedentes jurisprudenciais.

5. No caso em questão, a última parcela do contrato venceu em 10.04.2016, e o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, expirou em 11.04.2021. Como a ação foi ajuizada apenas em 14.02.2022, a pretensão da apelante está prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida em contratos com parcelas deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece na data do vencimento da última parcela.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 189; art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024;

TJES, Apelação Cível n. 0006439-24.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou a prescrição da pretensão do apelante e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato e não da parcela apontada pelo apelado;
(ii)
a última parcela do contrato venceu em 10 de julho de 2017 e a demanda foi ajuizada em 14 de fevereiro de 2022, dentro do prazo prescricional quinquenal e;
(iii)
o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, devendo o prazo ser contado a partir da última prestação.

Antes de adentrar à análise da tese recursal, vale rememorar que, na origem, a apelante ajuizou ação de cobrança contra o apelado, visando o recebimento de suposto débito decorrente do contrato de crédito entre eles celebrado sob o n. 3053402, por meio da conta corrente n. 7003, agência 1478, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Disse, na inicial, que o valor inadimplido alcança a quantia de R$ 52.053,72 (cinquenta e dois mil, cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), razão pela qual requereu a condenação do apelado ao pagamento do valor.

O juízo
a quo
, por meio da sentença de id. 8492932, acolheu a tese de que houve implementação da prescrição, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal deve ser considerado a partir da data de concessão do crédito (05.06.2012), razão pela qual estaria prescrita a pretensão quando do ajuizamento da demanda, ocorrido em 14.02.2022.

Asseriu, no ato, que ainda que se pudesse considerar como data de início da contagem do prazo prescricional o vencimento da última parcela, ocorrido em 10.04.2016, ainda assim estaria prescrita a pretensão da ora apelante.

Feitas as considerações necessárias acerca da demanda ajuizada na origem, verifica-se que o propósito recursal consiste em perquirir se a pretensão da apelante de receber seu crédito foi fulminada pela prescrição, levando-se em consideração o termo inicial da sua contagem.

Depreende-se que a pretensão da apelante se sustenta no contrato n. 3053402, celebrado entre ela e o apelado (id. 8482911), em decorrência do qual a ele fora concedido o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mediante depósito em conta corrente ocorrido em 06.06.2012 (id. 8492912).

Extrai-se do documento de id. 8482911, consistente na planilha indicativa do início e fim das parcelas assumidas pelo apelado em decorrência do crédito que a ele fora concedido, com vencimento da primeira parcela em 05.06.2012, e que o inadimplemento do devedor ocorreu a partir da 9ª parcela, vencida em 10.04.2013, também indicando que a última parcela a ser paga venceria em 10.04.2016.

Com efeito, o desdobramento da obrigação em parcelas não tem o condão de atrair a contagem do prazo prescricional para a data de início das prestações assumidas ou do vencimento antecipado por ocasião de eventual inadimplemento, por expressa vedação legal (CC, art. 192), de modo que o início da contagem do prazo prescricional deve ocorrer, tão somente, na data na qual se tornou integralmente exigível a dívida, consubstanciada no dia útil subsequente ao vencimento da última parcela ajustada no contrato (CC, art. 189).

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.469.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes.

[...]

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.476/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Nesse mesmo sentido está a jurisprudência deste egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA EM QUE TORNOU-SE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.
2) Deve ser afastada a prescrição declarada, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta, o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento das últimas parcelas dos empréstimos o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 10/01/2017 e 30/06/2016.
3)
Considerando que a demanda foi proposta em 06/04/2021, resta afastada a prescrição, devendo ser anulada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0006439-24.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 02.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crédito representado por Contrato de Financiamento/Mútuo, por revelar dívida consubstanciada em instrumento particular, submetida a ação monitória, obedece ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2. Tendo o empréstimo sido concedido à apelada em 08/10/2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 08/01/2018, e considerando que a ação foi ajuizada em 22/07/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008734-71.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 27.04.2023)

Deste modo, deve ser levada em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata
” (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)

Para além disso,
“o parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato
” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022).

A leitura do documento de id. 8492911, denota que o vencimento da 45ª - e última - parcela do contrato, ao contrário do que foi narrado na apelação, ocorreu em 10.04.2016, de modo que a data lançada no apelo (10.07.2017).

Diante desse cenário, considerando que o contrato teve início com a concessão do crédito em prol do apelado, ocorrida em 05.06.2012, e o vencimento da última parcela à qual se obrigou, datado de 10.04.2016 (45ª parcela), é a partir desta data que se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5º, inciso I).

De todo modo, mesmo que aí esteja estabelecido o marco inicial de contagem do prazo prescricional, ainda assim, conforme consignado na sentença, está prescrita a pretensão da apelante, na medida em que ajuizada a demanda apenas em 14.02.2022, quando já implementada a prescrição desde 11.04.2021.

Diante de tais razões, ajuizada a demanda após decurso de período superior aos cinco anos previstos no art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, uma vez que ajuizada a demanda apenas em 14.02.2022, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e

nego-lhe
provimento.

Em decorrência da aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)